Tribunal: TJSP
Processo: 2323115-06.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de insumos
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada em ação de obrigação de fazer, após cirurgia realizada com sucesso e recuperação da saúde da agravante. A demandante, beneficiária de plano de saúde, busca condenação da operadora ao custeio de

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada em ação de obrigação de fazer, após cirurgia realizada com sucesso e recuperação da saúde da agravante. A demandante, beneficiária de plano de saúde, busca condenação da operadora ao custeio de material utilizado na cirurgia.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se há presença dos requisitos para concessão de tutela antecipada, considerando o caráter patrimonial do pleito e a ausência de periculum in mora.
III. Razões de Decidir 3. A tutela de urgência requer a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300, caput, CPC. 4. A cirurgia já foi realizada e a saúde da agravante restabelecida, afastando o periculum in mora. O pleito tem cunho patrimonial, sem urgência demonstrada.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Ausência de risco ao resultado útil do processo. 2. Questões meramente patrimoniais não ensejam urgência.
Legislação Citada:
CPC, art. 300.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Agravo de Instrumento no 2290839-53.2023.8.26.0000, Rel. Donegá Morandini, j. 06/02/2024.
TJSP, Agravo de Instrumento no 2208916-44.2019.8.26.0000, Rel. José Roberto Furquim Cabella, j. 14/11/2019.